Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DO INGRESSO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão do transporte e da manutenção em depósito de expressiva quantidade de maconha, com imposição de penas privativas de liberdade e de multa.
II. Questão em Discussão:
2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da busca veicular e do ingresso policial em domicílio; (ii) a suficiência probatória para a condenação; (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) a adequação da dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e aos regimes iniciais fixados.
III. Razões de decidir:
3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade, porquanto demonstradas fundadas razões para a abordagem veicular e para o ingresso domiciliar em contexto de flagrante de crime permanente, em consonância com a jurisprudência do STF e do TJDFT.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por demais elementos dos autos, afastando-se a tese absolutória.
5. Inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante da existência de ato infracional análogo ao tráfico, recente e devidamente documentado, revelador de dedicação a atividades criminosas.
6. Mantém-se a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de quantidade expressiva de maconha — próxima de 4 (quatro) quilos — indicativa de maior potencial de difusão ilícita.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos.